Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-29.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL E OUTROS MEIOS. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO PELA ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada por candidata excluída do rol de aprovados em concurso público por supostamente não atender à convocação para nomeação. A candidata alega que a convocação, realizada por meio de publicação no Diário Oficial, e-mail e telegrama, não lhe foi efetivamente comunicada devido ao decurso de tempo significativo desde a homologação do certame e ao fato de não ter recebido o telegrama no endereço onde atualmente reside.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Administração Pública cumpriu adequadamente o dever de notificar a candidata para a nomeação; e (ii) estabelecer se a candidata teria, conforme previsto no edital, a responsabilidade de manter atualizados seus dados cadastrais, o que impactaria a eficácia dos meios de comunicação utilizados pela Administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública deve observância aos princípios da publicidade e da eficiência. A jurisprudência exige que, em casos de decurso significativo de tempo entre os atos do certame, sejam utilizados meios que assegurem a ciência inequívoca do interessado, desde que previstos no edital.
4. O edital do concurso previu que os candidatos deveriam acompanhar as publicações no Diário Oficial e manter seus dados cadastrais atualizados, sob pena de arcar com as consequências da falta de atualização.
5. A Administração comprovou que adotou todos os meios previstos no edital para comunicar a candidata, incluindo publicação no Diário Oficial, envio de e-mail e tentativa de entrega de telegrama no endereço constante no cadastro.
6. A candidata não comprovou a atualização de seu endereço junto à Administração, conforme exigido, o que justifica a improcedência do pleito por falha própria no cumprimento das regras editalícias.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 4.949/2012, art. 10, XIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 54.381/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.02.2018; TJDFT, Acórdão 1757669, 0718424-77.2023.8.07.0000, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, j. 12.09.2023.

(td)